Tribunal: TJSP
Processo: 1002961-24.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Embargos à execução - inicial instruída com notas ficais e canhotos de recebimento de mercadorias - recebimento negado pela embargante - alegação da embargada no sentido de que a entrega era centralizada em uma das lojas franqueadas, com o fim de otimizar o custo da distribuição dos produtos - julgamento antecipado da lide - cerceamento de defesa - sentença anulada - recurso provido para esse

Ementa:
Embargos à execução - inicial instruída com notas ficais e canhotos de recebimento de mercadorias - recebimento negado pela embargante - alegação da embargada no sentido de que a entrega era centralizada em uma das lojas franqueadas, com o fim de otimizar o custo da distribuição dos produtos - julgamento antecipado da lide - cerceamento de defesa - sentença anulada - recurso provido para esse fim.